Tribunal: TJSP
Processo: 0002838-52.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NULIFICANTES – MÉRITO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DAS ACUSADAS – TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEMONSTRAM O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NULIFICANTES – MÉRITO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DAS ACUSADAS – TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEMONSTRAM O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS BASILARES – NATUREZA DO ENTORPECENTE COMUM AO TIPO PENAL EM APREÇO – NO MAIS, AS PENAS FORAM BEM DOSADAS – ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS, QUE POSSUI O CONDÃO DE MAJORAR A PENA, POR SER CONSIDERADO CRIME – CAUSAS DE AUMENTO CONFIGURADAS – REGIME INCIIAL FECHADO MANTIDO – INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR AS PENAS, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.